Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-71.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701920-71.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPERMERCADO BARBOSA E SILVA LTDA, CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, SERASA S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, SERASA S.A., SUPERMERCADO BARBOSA E SILVA LTDA RECOLHIMENTO DO PREPARO DA APELAÇÃO Intime-se o autor/apelante, Supermercado Barbosa e Silva Ltda., para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo relativo ao apelo interposto (ID 24533233), em dobro (CPC/2015 1.007 §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator